Tribunal: TJPA
Processo: 0805593-44.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805593-44.2022.8.14.0000

PACIENTE: GERSON COSTA DOS SANTOS

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, BRENNA FIGUEIREDO DA ROCHA, BIANCA THALIA CAMARA DE ARAUJO, RILENE SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUMULA 08 DO TJE/PA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.

CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus liberatório, impetrado em favor de GERSON COSTA DOS SANTOS, com o fulcro nos artigos 647 e 648, I e II do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal apontando como autoridade coatora, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Alegam os impetrantes que o paciente está com a liberdade cerceada desde 01 de fevereiro de 2022, pelo suposto crime de Importunação Sexual, previsto no art. 215-A do CPP.

Apontam ausência de justa causa para segregação cautelar extrema, excesso de prazo na formação da culpa e, por fim, que é possuidor de predicativos pessoais favoráveis.

Requer a concessão da ordem com a consequente expedição do alvará de soltura.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9332748).

Os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Alegam os impetrantes ausência de justa causa na prisão preventiva, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis do paciente.

Aponto que desde a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifico (ID 9332752) que a autoridade coatora fundamenta a decisão escorada nos elementos autorizados da medida cautelar extrema, como passo a demonstrar:

“Juntos vieram autos de flagrância, Auto de Apresentação, depoimento do condutor, testemunha, ofendido e flagranteado, que se manteve em silencio. Foram juntados ainda a Nota de Culpa, Comunicação dos direitos constitucionais e deixou de informar contato para comunicação à família e se recusou a assinar os documentos apresentados. Por fim, foi juntado Laudo pericial.

... A autoridade policial quando comunica a prisão faz alusão à conduta criminosa prevista no art. 215 - A do CPB, consistente em importunação sexual de VITORIA ANNE DE OLIVEIRA SOUSA em 01/02/2022 por volta das 15h em sua barraca de produtos artesanais localizada no mercado VER O PESO, nesta capital. Inequívoca, pelos depoimentos colhidos e pelas declarações prestadas pela ofendida e testemunhas os indícios de autoria e a materialidade delitiva, restando certo que praticou a conduta descrita no tipo.

Somado a isso, observo que a prisão se encontra encartada na hipótese prevista no Art. 302, I, do CPP, porquanto encontrado por policiais após o devido reconhecimento pela vítima, bem como cumpridas todas as formalidades de acordo com o artigo 304/305 do mesmo diploma, sendo-lhe assegurado os direitos constitucionalmente previstos.

... Não entendo pertinentes a aplicação de medidas cautelares outras diversas da prisão, porquanto se tratar de conduta praticada com alto grau de reprovabilidade e de graves efeitos na esfera da vítima.

Fica flagrante a necessidade de custódia cautelar, para resguardar a ordem pública.

Ressalto que o flagranteado possui antecedentes, o que, mais uma vez corrobora a necessidade de aplicação de medida cautelar (ID 9332751).

Por essa razão DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GERSON COSTA DOS SANTOS, com amparo nos artigos 312 e 313, I, do CPP.”

Posteriormente, a prisão preventiva foi mantida, novamente, baseada na garantia da ordem pública, como podemos observar nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9332750):

“Em relação aos autos do processo de nº. 0801804-95.2022.8.14.0401 (autos originais - ação penal), o paciente foi denunciado por ter supostamente incorrido no crime de importunação sexual. Os mencionados autos se iniciaram em razão de prisão em flagrante no dia 01 de fevereiro de 2022 a qual foi convertida em prisão preventiva por entender o juízo plantonista que a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, salientando ainda que as medidas cautelares diversas da prisão não são pertinentes ao caso, haja vista o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelo fato de o réu possuir antecedentes criminais, corroborando ainda mais para a aplicação da medida cautelar mais gravosa.

A prisão preventiva foi mantida por este juízo pelos motivos da decretação da prisão preventiva, qual seja a gravidade concreta da conduta praticado contra pessoa menor de idade, além do fato de o réu possuir outros antecedentes criminais, demonstrando sua periculosidade ao meio social, sendo a custódia cautelar, portanto, necessária, para a garantia dos requisitos do art. 312 do CPP.”

Como muito bem observou a Procuradoria de Justiça não há que se falar em ausência de justa causa na decretação da prisão preventiva pois, como se observa nas transcrições presentes, se encontram, os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP.

Nesse sentido, colacionam-se os julgados:

HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-11-2020).

HABEAS CORPUS (...) PRISÃO PREVENTIVA - MODUS OPERANDI - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE - REITERAÇÃO CRIMINOSA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA E CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Não há falar em constrangimento ilegal quando evidenciada a imprescindibilidade da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado. 2. Verifica-se, ainda, a necessidade da custódia antecipada para fazer cessar a reiteração criminosa, pois o paciente é reincidente em condutas violentas contra pessoas, circunstância que revela a sua propensão a atividades ilícitas, e demonstra a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. 3 . A fuga do agente do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenado para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal. Ordem denegada. (TJMT 10054205420218110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2021).

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Saliento, ainda, que o paciente possui vasta folha de antecedentes criminais, inclusive sentença desfavorável, como apontou a autoridade coatora.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, quanto ao excesso de prazo apontado, o mesmo não resta configurado como podemos observar no processo tramitando em 1º Grau.

Apontam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 01 de fevereiro de 2022.

Denunciado (23/02/2022), apresentou resposta escrita à acusação, inclusive e encontra-se com audiência de instrução e julgamento marcada para 07 de junho de 2022, o que demonstra o respeito aos prazos no caminhar do processo (processo 1º grau
0801804-95.2022.8.14.0401).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 27/05/2022